Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-55.2022.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800826-55.2022.8.14.0131

APELANTE: BENEDITO ROMILDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1º, INCISO I, E §10º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO NÃO PRESENCIOU OS FATOS. VÍTIMA QUE NEGOU, EM JUÍZO, TER SOFRIDO QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO OU AMEAÇA POR PARTE DO RÉU (FILHO). LAUDO PERICIAL QUE ATESTA UMA SITUAÇÃO DE FATO, NÃO SE PODENDO PRESUMIR A AUTORIA DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO, OUVIDO EM JUÍZO, QUE RATIFICA A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÁ DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO APELANTE SE ENCONTRA ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada ao depoimento da testemunha de acusação, ouvida em juízo, forma um conjunto seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro da ofendida na polícia e do depoimento testemunhal colhido em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal realizado na vítima que evidencia a lesão sofrida no braço da vítima, provocada por meio contuso, logo impossível a pretendida absolvição.

3. As informações prestadas pela vítima em juízo, contudo, se mostram em evidente conflito com as demais informações nos autos. Nesse ponto, destaque-se, inclusive, que logo no início de sua oitiva, a senhora M. DE N. DOS S. C. asseverou “meu sonho, meu desejo é tirar ele de lá”, se referindo à prisão de seu filho, denunciado no presente processo. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual participou da ocorrência.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Benedito Romildo dos Santos
(nascido em
23/07/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/09/2023
, doc. ID 18900498, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA,
Dra. Caroline Bartolomeu Silva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e mais 87 (oitenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, e §10º, do CPB (
lesão corporal
). Vale ressaltar que,
o juízo absolveu o acusado do crime de ameaça
(art. 147 do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18900450) que, no dia
12/12/2022
, o denunciado praticou
lesão corporal
e
ameaça
nos termos dos arts. 129, §1º, inciso I, e §10º, e art. 147, todos do CPB, em face da
mãe M. de N. dos S. C.
, fato ocorrido na
Rua Izabel Leocadio da Silva
,
Jardim Dalacqua
, Vitória do Xingu/PA. Segundo apurado,
o denunciado chutou o braço da genitora, tentou esganá-la e proferiu ofensas e ameaças em desfavor da vítima
. Foi detido em flagrante e encaminhado à autoridade policial.

Conforme relatado pela vítima, bem como pelos documentos médicos,
a vítima sofreu fratura no rádio (osso do braço)
. Declarou ainda que o agressor faz uso frequente de substâncias entorpecentes e álcool.

Durante interrogatório,
Benedito preferiu utilizar seu direito de não autoincriminação
. Houve requerimento de
medidas protetivas de urgência
, homologadas pelo juízo, nos termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais
(doc. ID 18900516), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, vez que a
única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos
e
a vítima negou, perante a autoridade policial, ter sofrido qualquer tipo de agressão ou ameaça por parte do réu
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18900519), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19246479).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas à condenação.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não conseguiu provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente no relato de uma testemunha que não presenciou os fatos e a vítima, ao ser ouvida em juízo, nega que tenha sofrido qualquer agressão ou ameaça por parte do réu, asseverando ainda que, o laudo pericial atesta uma situação de fato, não podendo presumir a autoria do apelante
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §1º, inciso I e §10º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18900428), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18900428), pelo
Exame de Lesão Corporal – Corpo de Delito realizado na vítima
(doc. ID 18900428), o qual concluiu que
“houve ofensa a integridade corporal ou a saúde da paciente, produzido por meio contuso”
, tendo o rastreamento ecográfico concluído por
“hematoma sub cutâneo em região posterior, proximal do antebraço esquerdo”
(doc. ID 18900429), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Conforme
laudo de exame de corpo de delito
, datado de
13/12/2022
,
a vítima M. DE N. DOS S. C. sofreu ofensa à sua integridade corporal
, causada por
meio contuso
, e que
as lesões resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
. Foram ainda juntados documentos referentes ao
atendimento médico recebido após as lesões
.

A vítima
M. DE N. DOS S. C.
, na
fase policial
(doc. ID 18900428), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que por volta 23 horas do dia 12/12, foi agredida pelo seu filho, Benedito Romildo dos Santos; Que o nacional proferiu um chute em seu braço, o qual gerou um hematoma aparente; Que o nacional a esganou; Que o nacional fez diversas ameaças contra a depoente e que vai matá-la de diversas formas; Que a chama de “vagabunda”, “safada”, “sem vergonha”; Que o nacional usa bebida alcóolica frequentemente e faz uso de drogas; Que a vítima não aguenta mais essa situação, uma vez que seu filho já foi conduzido diversas vezes pela polícia pelas agressões; Que hoje pela manhã, a relatora compareceu nesta delegacia informando que foi novamente agredida fisicamente e ameaçada de morte por seu filho; Que quer representar criminalmente contra Benedito”.

A vítima
M. DE N. DOS S. C.
, genitora do réu, por sua vez, durante o depoimento prestado em
juízo
(doc. ID 18900488) negou que o réu tivesse a agredido ou ameaçado. Quando perguntada acerca dos exames feitos no hospital na época dos fatos, narrou que as lesões examinadas naquela ocasião se deram porque a vítima teria escorregado e que o réu teria tentado segurá-la. Afirmou que disse ao Delegado que havia sido agredida pelo réu porque estava nervosa.

As informações prestadas pela vítima em juízo, contudo, se mostram em evidente conflito com as demais informações nos autos
. Nesse ponto, destaque-se, inclusive, que logo no início de sua oitiva,
a senhora M. DE N. DOS S. C. asseverou “meu sonho, meu desejo é tirar ele de lá”
, se referindo à prisão de seu filho, denunciado no presente processo.

A testemunha, policial civil,
Daniel Faro Lobato
narrou em
juízo
(doc. ID 18900473): “que a vítima teria comparecido à delegacia relatando que havia sido agredida por seu filho, o qual havia dado um chute ou soco em seu braço, que estava muito inchado. Que a vítima é idosa e que o réu teria dado um chute em seu braço. Narrou que acionou o delegado e diligenciou até o endereço do réu, momento em que foi realizada sua prisão. Que o réu estava muito alcoolizado no momento da prisão. Que, na ocasião, a vítima narrou que as agressões teriam ocorrido também em outras oportunidades. Perguntado acerca da gravidade das lesões, a testemunha afirmou que a vítima teria sofrido uma fratura no braço. Acrescentou que quando a guarnição chegou até a casa da vítima, onde o réu se encontrava, constatou que havia óleo no chão da casa, e que a vítima narrou que o óleo teria sido jogado pelo réu com intuito de fazer com que a vítima caísse”.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 18900488), em sentido oposto às demais provas produzidas nos autos, o réu Benedito Romildo dos Santos confirmou que havia bebido no dia dos fatos e afirmou que não se recorda de ter agredido a vítima (sua genitora). Que tem um bom relacionamento com ela. De forma contraditória, narrou que nunca se envolveu em outra situação de violência com sua genitora, mas que já respondeu outro processo em virtude de um desentendimento com seu padrasto, o qual seria o causador das acusações criminais contra ele, apesar de afirmar que o padrasto faleceu há três anos. Que no dia dos fatos havia bebido uma bebida chamada “raiz amarga”.

O depoimento em juízo da testemunha policial Daniel Faro Lobato possui coerência com o depoimento da vítima prestado em sede policial
, tendo ela declarado que
foi agredida fisicamente com um chute no braço
, bem como relatou outros episódios de violência contra ela por parte do filho.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro da ofendida na polícia
e do
depoimento testemunhal colhido em juízo
, destacando também a
presença de laudo pericial constatando a agressão sofrida
, logo impossível a pretendida absolvição.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

O
depoimento de policiais
sobre fatos de que têm ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, quando seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações. Desta feita, o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800332-93.2021.8.14.0401 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021).

Ademais, os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelo
depoimento do policial ouvido em juízo
, o qual participou da ocorrência.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024